Tribunal: TCU
Processo: 018.724/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinação e do atendimento de recomendações expedidas em acórdão proferido no âmbito de auditoria operacional realizada para avaliar a gestão governamental dos créditos do Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS). Análise de diligências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 1627/2020-TCU-Plenário , proferido em processo de Auditoria Operacional realizada no Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS), no processo de novação de créditos contra o referido fundo, conforme previsto na Lei 10.150/2000, e no qual se examina, nos termos do art. 36, § 4o, da Lei 13.140/2015, o Termo de Conciliação no 2/2023/CCAF/CGU/AGU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação do subitem 9.1 do Acórdão 1627/2020-TCU-Plenário ; 9.2. considerar atendida, parcialmente, a recomendação constante do subitem 9.2 da referida deliberação; 9.3. considerar atendidas as recomendações constantes dos subitens 9.3 a 9.5 da aludida deliberação; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Advocacia Geral da União, ao Ministério da Fazenda, à Secretaria do Tesouro Nacional; à Controladoria-Geral da União, à Caixa Econômica Federal, ao Banco Central do Brasil, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Conselho Curador do FCVS, para conhecimento e providências cabíveis; 9.5. dar conhecimento deste Acórdão ao denunciante no processo TC- Processo 032.822/2023-5 (apenso); 9.6. conceder, nos termos do art. 36, § 4o, da Lei 13.140/2015, anuência expressa ao Termo de Conciliação no 2/2023/CCAF/CGU/AGU, firmado entre a União, representada pelo Advogado-Geral da União (AGU), pela Procuradora-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), pelo Ministro de Estado da Fazenda (MF) e pelo Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União (CGU); a Caixa Econômica Federal (CAIXA); e, na qualidade de interveniente-anuente, o Banco Central do Brasil (BCB), de forma a conferir-lhe plena validade, esclarecendo desde logo que essa anuência não tem o condão de vincular o Tribunal em quaisquer julgamentos futuros acerca da matéria, incluindo os que envolvam o TC 2/2023 e seus desdobramentos; 9.7. dar ciência, com fulcro no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, dos riscos apontados no exame do presente feito, em relação à Cláusula Terceira do TC 2/2023/CCAF/CGU/AGU, que encarrega o Banco Central do Brasil de promover a cobrança legal de valores do FCVS glosados pela CGU, com base no art. 3o, § 5o, da Lei 10.150/2000, quando tal dispositivo aplica-se expressamente à declaração do agente financeiro quanto ao correto recolhimento das contribuições mensais e trimestrais ao FCVS, a que se refere o inciso VI do mesmo dispositivo; 9.8. autorizar à AudBancos que, oportunamente, autue processo específico com vistas a avaliar se o fluxo de novações das dívidas do FCVS encontra-se plenamente normalizado e desenvolvendo-se em ritmo suficiente para assegurar a completa novação das dívidas do FCVS até 31/12/2026, conforme art. 1o, § 2o, inciso I, da Lei 10.150/2000, sem prejuízo da confiabilidade no processo de reconhecimento do direito dos credores e da correção do cálculo dos valores dele decorrentes; e 9.9. arquivar os presentes autos.